Tribunal: TJMT
Processo: 0029139-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029139-66.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (REPRESENTANTE), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.101.781/0001-50 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Mostra-se legal a disposição contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 (cento e oitenta) dias.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar assim como os demais requerimentos da lide.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. contra o acórdão de ID no 34740462 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0029139-66.2015 desproveu o recurso apresentado em face de GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Em suas razões de ID no 36256959, a empresa embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão acerca dos seguintes pontos: aplicação do CDC e legalidade da cláusula de prorrogação; incidência da multa por descumprimento contratual e alteração das condições de mercado em razão da do atraso na entrega dos imóveis; excesso na correção do saldo remanescente.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com o provimento integral do seu apelo.

Em contrarrazões de ID no 37381453 a embargada refuta
in totum
as alegações da seguradora, pugnando pela rejeição dos embargos.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado acerca dos seguintes pontos: aplicação do CDC e legalidade da cláusula de prorrogação; incidência da multa por descumprimento contratual e alteração das condições de mercado em razão da do atraso na entrega dos imóveis; excesso na correção do saldo remanescente.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“A parte apelante aduz que adquiriu da parte apelada em 13.01.2014, quatro salas comerciais e cinco vagas de garagem, localizadas no empreendimento denominado AVANT-GARDE BUSINESS, nesta Capital, pelo preço total de R$1.479.900,00 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil e novecentos reais), tendo pago a título de entrada pelos imóveis a quantia de R$144.290,00 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e noventa reais).

Afirma que os imóveis deveriam ter sido entregues até 31.03.2014, contudo, somente foram disponibilizados em 30.10.2014, ou seja, sete meses após o prazo final.

Pois bem.

Compulsando os autos verifico no “Habite-se” que a obra do imóvel foi concluída em 18.08.2014, portanto, dentro do prazo de tolerância contratual de seis meses, equivalente a 180 (cento e oitenta) dias previsto na cláusula sexta do contrato anexado no feito.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é válida e não abusiva, uma vez que na construção civil é comum a ocorrência de imprevistos em relação à mão de obra, fornecimentos de materiais, dentre outros, sendo, portanto, uma atividade de natureza complexa e sujeita a situações diferenciadas.

Assim, tem-se como obrigação das empresas que trabalham em tais ramos alertarem os adquirentes acerca de eventual retardo na entrega da obra, mediante previsão contratual expressa, como se afigura na hipótese.

Ademais, a cláusula encontra-se redigida de forma clara, possibilitando ao consumidor o prévio conhecimento a respeito de seu conteúdo.

Além do mais, é cediço que, para que seja caracterizado o dano material, assim como o moral, é necessário a presença, cumulativa, de três requisitos: o ato ilícito, o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta do agente.

Outrossim, é sabido que somente comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, causando-lhe dano, o que não é o caso dos autos.

Não há nos autos qualquer alegação ou comprovação de que a entrega do imóvel ultrapassou o período de tolerância, dessa forma, inexiste ato ilícito.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 611.385 - SP (2014/0290585-5) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : ROBERTO DINAMITE ARAUJO ADVOGADOS : ARMANDO FRANCISCO CARDOSO JUNIOR E OUTRO(S) FELIPE PEREIRA CARDOSO AGRAVADO : NOVA DELHI INCORPORADORA SPE LTDA ADVOGADOS : MARCELO JORDÃO DE CHIACHIO E OUTRO(S) BRENNO PAIONE LOUZADA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CORRETA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO [...]
O pactuado pelas partes fez constar o prazo previsto para a entrega do imóvel, que seria em junho de 2012, porém, existe cláusula expressa prorrogando o lapso cronológico para a entrega efetiva do empreendimento por 180 dias, logo, a data final para entrega do bem era o dia 30 de dezembro de 2012. Ressalte-se que a cláusula de tolerância de 180 dias é praxe nas negociações imobiliárias, consequentemente, referida disposição contratual mostra-se válida e eficaz.
[...] Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 31 de março de 2016.” (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 07/04/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
– LEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA DO EMPREENDIMENTO RECONHECIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM - DEVOLUÇÃO – INCABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ -
PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VALIDADE - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO CONFIGURADO – ENTREGA REALIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO CABIMENTO
- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 8.
No entanto, na cláusula quinta do contrato ficou consignada a possibilidade de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 91) para entrega do imóvel, razão pela qual o termo final prorrogaria para maio/2014. 9. Destaca-se que tal prorrogação é perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico vigente, conforme previsão do § 2o, do art. 48, da Lei no. 4.591/1964. Logo, não há que se falar em atraso na entrega do imóvel, quando este foi recebido pelo autor em 02/01/2014 (fl. 297), ou seja, antes de findo o prazo de tolerância pactuado. 10. Assim, não havendo atraso na obra, não há que se falar em dever de indenizar, tampouco em restituição dos valores pagos a título de evolução da obra, porquanto não configurado a demora na entrega do imóvel.”
(Ap 60103/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 10/06/2016) (grifo nosso)

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA
– RECURSO DO AUTOR PROPAGANDA ENGANOSA - LOTEAMENTO CONVENCIONAL E NÃO CONDOMINIAL – INFORMAÇÃO PRESENTE NO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTOS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA - ENTREGA DAS CHAVES –
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ATRASO NÃO CONFIGURADO – ALUGUÉIS – RESTITUIÇÃO – NÃO CABIMENTO
– JUROS DE OBRA – PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA INICIAL - RECURSO ADESIVO - COMISSÃO DE CORRETAGEM – RECIBO EM NOME DA EMPRESA DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO. Presente no Contrato de Compra e Venda e demais documentos a informação sobre o tipo de loteamento, inclusive com indicação da lei de regência, é descabida a tese de propaganda enganosa e a alegação de desconhecimento da natureza do empreendimento, assim como as indenizações materiais e morais correspondentes.
A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de diversas unidades autônomas.
Entregues as chaves dentro desse período, não se pode cogitar em ressarcimento pela locação de outro imóvel. A pretensão não deduzida na inicial e consequentemente não enfrentada na sentença, não pode ser discutida na via recursal, sobretudo quando a parte não recorre dessa fundamentação do decisum. Evidenciado nos autos que o comprador pagou a comissão de corretagem diretamente à empresa de assessoria imobiliária, com Recibo emitido e assinado por ambos, é inquestionável que sabia da intermediação da venda e com ela concordou. A alteração no resultado do julgamento repercute na distribuição dos ônus de sucumbência.” (Ap 157405/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (grifo nosso)

Mostra-se, dessa forma, lícita a cláusula que o estipula, porquanto estabelecida de forma proporcional, além do que, já sedimentada no uso dos empreendimentos dessa natureza.

Portanto, não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar assim como os demais requerimentos da lide.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020